Tribunal: TCU
Processo: 032.956/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152023, modalidade Pregão e Uasg 512006 (Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de segurança e vigilância patrimonial, através de vigilância desarmada, em regime de empreitada por preço global, a serem executados em diversos setores das unidades vinculadas à Administração Central do INSS em Brasília/DF)

Inteiro teor:
Acórdão 10282/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 39), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.956/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vippim Vigilância e Segurança Ltda (11.349.160/0001-67). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social - Coordenação Geral de Licitacoes e Contratos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social - Coordenação Geral de Licitações e Contratos e ao representante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças 1 e 2 destes autos; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.